Tribunal: STF
Processo: ADI 4141
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “E OS AGENTES PÚBLICOS A ELES EQUIPARADOS” CONSTANTE DO ARTIGO 77, X, “A” DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA. CONTRARIEDADE AO ART. 125, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    1. Norma da Constituição Estadual não pode delegar ao legislador ordinário, mesmo implicitamente, a competência para definir quais agentes públicos seriam equiparados aos Secretários de Estado para fins de concessão de foro especial por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Estadual. Precedentes.



    2. Procedência da ação direta de inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional a expressão “e os Agentes públicos a eles equiparados”, inscrita no art. 77, inciso X, a, da Constituição do Estado de Roraima.